Tribunal: CARF
Processo: 13864.720051/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720051/2017-90
RESOLUÇÃO
2402-001.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNAND BOULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13864.720051/2017-90 , em face do acórdão no 16-88.709, julgado pela 16a Turma da Delegacia
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720051/2017-90
2
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/SPO), em sessão realizada em 05
de agosto de 2019, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de e-fls. 358/364, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2012, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante
de R$5.120.101,83 (cinco milhões, cento e vinte mil, cento e um reais e oitenta e
três centavos), sendo R$ 2.310.411,01 referentes ao imposto, R$ 1.732.808,25, à
multa proporcional, e R$1.076.882,57, aos juros de mora (calculados até
05/2017).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 359), foi apurada a
seguinte infração:
- Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada De acordo
com o Termo de Verificação Fiscal no 18, de 24/05/2017 (e-fls.323/333), o
contribuinte foi selecionado para a fiscalização por apresentar incompatibilidade
entre o montante de rendimentos declarados e a movimentação financeira em
contas correntes e aplicações financeiras.
Desse modo, consoante o Termo de Início de Procedimento de Fiscalização no 01
– 08/06/2015, foi ele intimado a apresentar os extratos bancários de todas as
contas mantidas em seu nome e de seus dependentes no ano-calendário de 2012.
Em resposta enviada pelos correios, recebida em 01/07/2015, foi apresentada
documentação (1° lote) aos questionamentos feitos. Entretanto, como o
atendimento à referida intimação foi parcial, o contribuinte foi reinquirido, por
meio do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal no 02 – 08/07/2015, recebido
em 14/07/2015.
Após a solicitação, foi apresentada em 28/07/2015 documentação complementar
(2o lote), enviada pelos correios, a qual revelou-se incompleta após análise.
Requisitada nova dilação de prazo para apresentação das contas do Banco Itaú, a
fiscalização aquiesceu com o pedido e concedeu prazo até 06/08/2015 para
atendimento, consoante o Termo de Constatação e Prorrogação de Prazo no 03 –
28/07/2015, recebido pelo contribuinte em 03/08/2015.
Em resposta a tal Termo, o contribuinte encaminhou pelos correios
documentação complementar (3° lote) recebida pela fiscalização em 07/08/2015.
O presente procedimento foi, então, objeto de sucessivos Termos de
Prosseguimento de Ação Fiscal (no 04 – 16/09/2015, no 05 - 12/11/2015, e no 06 –
11/01/2016).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720051/2017-90
3
A correspondência que encaminhou esse último Termo foi devolvida, ante a
ausência do contribuinte, atestada pelos Correios, em 21/01/2016, o que ensejou
a lavratura do Edital 001948218, promovida em 03/02/2016 e cuja ciência formal
por parte do contribuinte deu-se em 18/02/2016.
A fim de não haver prejuízo ao andamento do procedimento, foi enviado também
Termo de Prosseguimento de Procedimento Fiscal n° 07 - 10/03/2016 ao
endereço de imóvel constante da declaração de bens do contribuinte.
Consolidadas as informações oriundas das instituições financeiras, foram
mantidos tão somente os depósitos cuja origem não foi possível identificar de
plano, tendo sido promovidas todas as exclusões que, pela natureza, não se
configuravam receitas, a saber: i)valores decorrentes de juros e remunerações
efetuadas pelos bancos; ii) devolução; iii) créditos relativos a cheques devolvidos;
iv) transferências entre contas de mesma titularidade; v)transferência de valores
entre fundos, contas-correntes e de poupança; vi) transferência de C/I para C/C;
vii) financiamentos bancários, etc.
Feitas as exclusões mencionadas, restaram créditos que totalizaram
R$12.935.199,28, cuja origem precisava ser justificada.
Com esse objetivo, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 08 -04/05/2016,
cuja ciência se deu em 12/05/2016, por meio do qual indagou-se sobre a origem
de recursos que transitaram pelas contas correntes e de poupança do
contribuinte.
O Termo n° 08 foi também cientificado pelo Edital eletrônico n° 001954463, cuja
ciência formal por parte do contribuinte deu-se em 20/05/2016.
Em resposta apresentada ao Termo n° 08, recebida em 27/05/2016, o
contribuinte alegou ter havido equívocos na apuração promovida pela
fiscalização, que redundaram em créditos no valor de R$ 1.331.630,77 a maior, e
solicitou genericamente a prorrogação de prazo para “identificar e reunir
comprovantes”.
Ante ao exposto, foi lavrado o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal TCRF n°
09 - 30/05/2016, cuja ciência pelo contribuinte é atestada por AR em 02/06/2016.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2012 NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720051/2017-90
4
Indefere-se pedido de diligência, quando sua realização afigurar-se prescindível
para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há previsão legal, na primeira instância administrativa, para a apresentação
de sustentação oral.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM.
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário sob alegação de: 1)
Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa; 2) Inocorrência de Variação
Patrimonial a Descoberto.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DO INSS EXCLUSÃO PARCIAL.
Comprovado que os créditos efetuados a título de INSS foram computados em
valor superior ao devido, cabe promover a sua exclusão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade por equívoco no
lançamento; 2) exclusão de despesas que representam mero reembolso de despesas; 3)
Decadência em relação aos meses de janeiro a maio de 2012; 4) Não incidência de IRPF sobre
receitas de terceiros.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720051/2017-90
5
Em julgamento no dia 31.01.2025 entendeu-se por converter o feito em diligência
para que a unidade preparadora da SRFB esclarecesse a divergência de datas, notificasse o
contribuinte para manifestação.
Em cumprimento a diligência a unidade preparadora informou que as datas com
anos divergentes foi decorrente de erro de digitação, após confrontar datas e valores com os
extratos bancários do contribuinte.
Houve a devida notificação do contribuinte para que se manifestasse no prazo de
30 dias porém, notificado por AR, não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
O presente feito, em resolução anterior, foi determinada a realização de
providências, com a abertura de prazo para o contribuinte se manifestar.
Ocorre que, em análise dos autos, dos documentos e informações acostadas foi
notificado o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias porém referido prazo não foi
cumprido, tendo os autos subido a este CARF.
Desta forma, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para que seja
assegurado o prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte e, somente após, retornem os
autos à julgamento neste CARF.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 564
DF CARF MF
Original